Tribunal: TJMT
Processo: 1015428-90.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015428-90.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALAIANA ALVES MORENO DE ALMEIDA - CPF: 033.795.021-03 (ADVOGADO), JANISLEY BROETTO ALVES - CPF: 043.196.621-48 (IMPETRANTE), ALAIANA ALVES MORENO DE ALMEIDA - CPF: 033.795.021-03 (IMPETRANTE), AGUINALDO DELFINO DE LIMA - CPF: 035.148.791-33 (PACIENTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), JANISLEY BROETTO ALVES - CPF: 043.196.621-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
1.
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
–
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

2. NÃO VERIFICADA QUALQUER VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES
–
PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o que determinam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial de primeira instância se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, tais como a gravidade concreta das condutas perpetradas – externada precipuamente pelo fato de
trafegar na contramão em rodovia pelo trajeto de 40km e ainda embriagado
–, a periculosidade social do increpado e o fundado receio de reiteração delitiva.

2.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a teor do que preceitua o art. 282, §6º do CPP; mormente na hipótese em apreço, em que o paciente, em um interregno de três meses, foi preso pela terceira vez por crimes da mesma natureza e, embora nas oportunidades anteriores tenha sido agraciado com a liberdade provisória, voltou a delinquir, o que reforça a inocuidade das restrições não prisionais e justifica, ainda com mais razão, a imposição da cautelar extremada como forma de proteger toda a coletividade.

3.

Como é sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime de cumprimento a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. JANISLEY BROETTO ALVES

DR.ª ALAIANA ALVES MORENO DE ALMEIDA

PACIENTE:

AGUINALDO DELFINO DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos de n.º 1002652-91.2021.811.0086 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento das condutas tipificadas no
art. 306,
caput
c/c art. 306, §1º, inc. II e §2º c/c art. 309, ambos da Lei n.º 9.503/97
;
art. 330 c/c art. 331 (por três vezes, em concurso formal), ambos do Código Penal
.

No intuito de contextualizar os fatos da presente impetração, os causídicos iniciam esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia
10/07/2021
e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva pelo MM. Juiz Plantonista. Irresignada, a i. defesa formulou pedido de revogação da custódia, o qual restou
indeferido
, ao argumento de que a prisão seria necessária para salvaguardar a ordem pública, permanecendo o paciente recolhido ao cárcere provisório
há mais de 40 (quarenta) dias
.

Nessa esteira, defendem a
ilegalidade
das decisões proferidas em primeira instância, sob o viés da
ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP
, argumentando, nesse desiderato, que além de serem apenados com detenção em patamar inferior a 04 (quatro) anos, os crimes supostamente praticados são de pouca gravidade e não causaram qualquer “furor social” que justificasse a imposição da medida mais gravosa; demais disso, o paciente reside em endereço certo no distrito da culpa, exerce ocupação lícita e é arrimo de família, a afastar a inferência de que, acaso colocado em liberdade, irá proporcionar descrédito ao Poder Judiciário, tampouco atentar contra a ordem pública, prejudicar a instrução criminal ou se furtar de eventual responsabilização penal.

De outra banda, aduzem que a medida segregatícia é
desproporcional à eventual solução de mérito da ação penal instaurada em primeiro grau
, na medida em que, frente às peculiaridades fáticas e às condições pessoais favoráveis do encarcerado, acaso condenado, certamente será submetido ao cumprimento de pena privativa de liberdade sob regime

diverso do fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea c, do Código Penal, a
tornar desarrazoado o seu recolhimento provisório ao cárcere.

Diante de tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, para ver revogada sua prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura. E,
no mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

Instruem a exordial com a documentação registrada sob o ID 99478977 e ID 99478979.

A
tutela de urgência
reclamada foi
indeferida

(ID 99798984); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 102095604.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 103258982).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos que o ora paciente
AGUINALDO DEFINO DE LIMA
foi preso em flagrante delito no dia
10/07/2021
, em razão da suposta prática dos crimes de
embriaguez ao volante
,
direção de veículo automotor sem habilitação
,
desobediência
e
desacato
.

Submetido à audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva pela MM.ª Juíza Plantonista sob o argumento da garantia da ordem pública; permanecendo à disposição do Estado desde então, a despeito dos pedidos de liberdade provisória formulados em primeira instância, o que, na intelecção dos causídicos configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo.

Como primeira vertente, os impetrantes sustentam a ilegalidade dos pronunciamentos judiciais que decretaram e mantiveram a prisão preventiva em face do beneficiário deste
writ
, à conta da alardeada ausência dos requisitos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente porque afirmam que os crimes são de pequena gravidade e o paciente possui condições pessoais abonatórias, as quais lhe credenciam o direito de aguardar a tramitação do feito correlato em liberdade.

Contudo, a despeito de todo o esforço argumentativo despendido pelos impetrantes na exordial, concluo que
referida pretensão não faz jus à acolhida
.

E assim compreendo porque, dessume-se das decisões proferidas em primeira instância que a medida segregatícia imposta ao paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são
dolosas
e
punidas com pena privativa de liberdade
, cujo somatório dos patamares máximos abstratamente previstos para os tipos penais
supera 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, verifico que está amparado na
prova da materialidade delitiva
e nos
indícios
suficientes
de autoria
, devidamente evidenciados nos documentos que compõem o caderno administrativo, a exemplo do boletim de ocorrência, auto de apreensão, termo de constatação de embriaguez e dos depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública que efetuaram a prisão em flagrante; o que, nesse momento, é o bastante para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, não é demais rememorar que tanto
para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, ressalto que em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), verifiquei que
a exordial acusatória foi devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
16/08/2021
, instaurando-se a
ação penal n.º 1002652-91.2021.811.0086 (PJe)
;
o que robustece a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,
é inadequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal
.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que “
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate
”
(HC 507.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) – Destaquei.

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que a d. autoridade tida por coatora justificou que a
gravidade concreta
dos crimes imputados ao paciente em muito extrapola aquela ínsita aos tipos penais, notadamente porque as condutas perpetradas colocaram em risco não somente a integridade física do paciente, mas também a vida de terceiros, o que evidencia sua
periculosidade social
e torna imperiosa a sua submissão à prisão provisória como forma de
acautelar a ordem pública
.

Com efeito, depreende-se dos documentos angariados à título de prova pré-constituída e das informações prestadas pelo juízo dito coator que, no dia fatídico, uma equipe da Cavalaria da Polícia Militar de Nova Mutum/MT realizava rondas nas proximidades da Rua dos Mamoeiros, quando avistou um veículo VW Gol, cor prata, placa OBI9248, trafegando em desacordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro; e, por isso, os policiais decidiram proceder com a abordagem, sinalizando ao condutor que parasse o automóvel.

Todavia, o motorista teria ignorado as determinações e dado início à uma
tentativa de fuga em alta velocidade
, realizando
manobras arriscadas
pelas ruas da cidade; e embora tenha
colidido com uma das viaturas
que participava da perseguição, o suspeito teria permanecido no intento evasivo e seguido em direção à Rodovia MT-249, sentido Rio Arinos, por onde
trafegou cerca de 40km (quarenta quilômetros) na contramão
, em velocidade muito acima do permitido, somente vindo a parar após a guarnição efetuar diversos disparos de arma de fogo que atingiram o pneu traseiro do carro, possibilitando, assim, a abordagem policial.

Portanto, resta evidente que a gravidade dos ilícitos perpetrados pelo paciente ultrapassa aquela inerente aos tipos penais, o que, na linha intelectiva firmada pelo Pretório Excelso, demonstra a periculosidade social do agente e constitui argumento válido a justificar a imposição da medida de exceção como forma de resguardar a coletividade. Veja-se:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1
. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.
2. Habeas Corpus indeferido.”

(HC 173240, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237

DIVULG 25-09-2020

PUBLIC 28-09-2020). Grifei.

Outrossim, a d. autoridade acoimada de coatora acrescentou que, na hipótese, a medida constritiva também é necessária para
evitar a recalcitrância delitiva
de
AGUINALDO DELFINO DE LIMA
, visto que
dentro de um intervalo de poucos meses,
o paciente foi preso em flagrante em DUAS OPORTUNIDADES distintas, pela prática de CRIMES DA MESMA NATUREZA
- uma delas em
07/03/2021
[autos n.º 1000930-22.2021.811.0086] e a outra em
28/06/2021
[autos n.º 1002356-69.2021.811.0086].

E embora lhe tenha sido concedida, em ambos os casos, a liberdade provisória adstrita ao cumprimento de restrições não prisionais, inclusive com a suspensão de sua CNH, o favorecido nessa ordem
voltou a delinquir
, o que enseja a conclusão de que além de possuir uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas e ignorar por completo as determinações do Poder Judiciário,
o increpado alimenta uma espécie de certeza pela impunidade
; a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência, como de fato já o fez.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente
, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso,
mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
.

Nesse sentido:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Grifei.

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1.
A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva.
2. Habeas corpus denegado.”
(HC 136035, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243

DIVULG 23-10-2017

PUBLIC 24-10-2017). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Diante do cenário acima delineado,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

E ainda que o paciente eventualmente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não são suficientes para arrefecer o
periculum libertatis
e nem lhe garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
da TCCR/TJMT.

Desta feita, não vislumbro razões para conceder a ordem de
habeas corpus
sob esse viés, porquanto a medida constritiva objurgada apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, não havendo como considerá-la ilegal, tampouco desprovida de motivação idônea.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares.

De outra banda, também não verifico a alardeada desproporcionalidade da medida constritiva e consequente violação ao princípio da homogeneidade das cautelares,
a impedir o acolhimento da tese defensiva que busca desconstituir o ergástulo sob esse prisma
.

Isso porque, é sabido que não cabe a esse eg. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela, visto que tal exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019). Destaquei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao beneficiário do
writ
à conta da suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, notadamente porque, como já aquilatado, a restrição à sua liberdade se revela indispensável à proteção de toda a coletividade, não havendo, portanto, como taxá-la de desproporcional.

Portanto, uma vez
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
AGUINALDO DELFINO DE LIMA
, e
mantenho vigente a prisão preventiva
decretada em seu desfavor nos autos n.º 1002652-91.2021.811.0086 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021